Tribunal: TJMT
Processo: 1034374-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034374-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), V DALSOQUIO & CIA LTDA - CNPJ: 07.833.615/0001-48 (AGRAVANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), RENAN RODOLFO PEREIRA PINHO LTDA - CNPJ: 47.750.151/0001-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADO PROLONGAMENTO DE VIA PÚBLICA. ÁREA REGISTRADA COMO PROPRIEDADE PRIVADA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE AFETAÇÃO. INCERTEZA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA ÁREA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 300, § 3º, CPC. SUSPENSÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação cominatória, determinou a retirada de blocos de concreto e a recomposição de área indicada como prolongamento da Rua Macei, para permitir o tráfego e manobra de veículos longos. A agravante sustenta tratar-se de imóvel particular regularmente registrado, sem qualquer afetação ao uso público.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes, em cognição sumária, para afirmar que a área objeto da controvérsia corresponde a prolongamento de via pública, a despeito do registro imobiliário que confere presunção de propriedade privada; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência deferida, especialmente quanto à irreversibilidade dos efeitos da medida.

III. Razões de decidir
3. A matrícula imobiliária nº 40190 não contém qualquer averbação de afetação ao uso público, prevalecendo, em sede de juízo provisório, a presunção de legitimidade do registro.
4. Os documentos apresentados pelo agravado, incluindo legislação municipal, não vinculam expressamente a área controvertida ao prolongamento da Rua Macei, havendo incerteza fática e jurídica sobre eventual sobreposição entre o imóvel da agravante e a suposta via pública.
5. O auto de constatação elaborado pela Oficial de Justiça confirma a ausência de elementos que caracterizem a área como rua aberta ao uso comum, registrando tratar-se, aparentemente, de rua sem saída.
6. O cumprimento da ordem de desobstrução configura risco de irreversibilidade, por impor uso público imediato sobre propriedade privada, hipótese vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC.
7. Os prejuízos alegados pelo agravado são patrimoniais e, portanto, reparáveis, não caracterizando periculum in mora capaz de justificar medida de caráter exauriente.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Revogada a tutela de urgência para restabelecer o status quo até instrução probatória adequada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de averbação de afetação na matrícula imobiliária impede, em juízo sumário, o reconhecimento de uso público da área. 2. O risco de irreversibilidade da tutela impede a imposição de medidas que restrinjam o exercício da propriedade privada antes da completa elucidação dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII e XXIV; CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 6.015/1973, art. 167.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 1106020-24.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
V. DALSOQUIO & CIA LTDA
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Cominatória com pedido de tutela antecipada nº 1005798-30.2025.8.11.0045, ajuizada por RENAN RODOLFO PEREIRA PINHO LTDA, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata retirada de blocos de concreto no local denominado prolongamento da Rua Macei, no bairro Industrial, bem como a recomposição do local no prazo de 5 dias, permitindo o acesso, tráfego e manobra de veículos longos, sob pena de multa.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola seu direito de propriedade, uma vez que o imóvel em questão está devidamente registrado sob a matrícula nº 40190, sem qualquer averbação de afetação ou registro que o caracterize como via pública.

Argumenta que não há lei formal que determine a afetação do imóvel ao uso público, o que configura violação ao princípio da legalidade.

Alega ainda que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois inexiste prova de que a área questionada seja efetivamente prolongamento da Rua Macei, enquanto o perigo de dano mostra-se invertido, já que o cumprimento da liminar acarreta dano imediato e irreversível à Agravante, restringindo injustificadamente o uso de seu imóvel particular.

Aduz que a medida concedida possui caráter irreversível, vedada pelo art. 300, § 3º do CPC, pois a determinação de retirada forçada das barreiras e de imposição de uso público sobre propriedade privada gera alteração imediata e permanente na situação fática, impossível de ser revertida caso ao final a demanda seja julgada improcedente.

Por fim, esclarece que a Lei Municipal nº 2504/2015, utilizada como embasamento para a demanda, não menciona em qualquer de seus dispositivos a Rua Macei ou a matrícula nº 40190 de sua propriedade, limitando-se a autorizar permuta de áreas com o Município, vinculando apenas a matrícula nº 31728 ao ente público para implantação parcial do anel viário.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final deste recurso.

No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A controvérsia central deste recurso reside na análise da legalidade da decisão que determinou a desobstrução de área supostamente correspondente ao prolongamento da Rua Macei, no bairro Industrial de Lucas do Rio Verde-MT, mediante a retirada de blocos de concreto colocados pela agravante, proprietária do imóvel registrado sob a matrícula nº 40190.

Da decisão agravada, em apertada síntese, restou deliberado que:

“
[...]
Da leitura dos autos verifica-se que a parte Autora sempre teve acesso aos imóveis pela via pública, aduzindo tratar-se de prolongamento da Rua Maceió, inclusive exteriorizada conforme mapas anexados pela parte. A Sra Oficial de Justiça Letícia da Silva Gomes que realizou auto de averiguação em nome deste Juízo, foi claro ao narrar: “Aos 11 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, em cumprimento ao Mandado, extraído do processo nº 1005798-30.2025, diligenciei ao endereço do mandado Rua Maceió, bairro Industrial, onde procedi o cumprimento do mandado conforme a seguir: (i) Constatei que a Rua Maceió finaliza na qd 04 lote 05 e qd 03 lote 06A; após, fechada com blocos de concreto está a qd 42 lotes 04 e 06, e após qd 44 lote 03H, conforme print do mapa de numeração ano 2024 e 2025, anexos. Porém, não foi possível constatar se houve invasão de espaço público, uma vez que a rua termina em lote aparentemente privado, ou seja, rua sem saída. (ii) (ii) Constatei que a passagem está totalmente bloqueada por blocos de concreto no final da rua, aparentemente uma rua sem saída. (iii) (iii) Verifiquei aos demais imóveis lindeiros, estes informaram que ali não era utilizado como passagem. (iv) (iv) Constatei que com os blocos de concreto duas empresas restaram prejudicadas uma vez que com o fechamento pelos blocos de concreto não há espaço para manobras de veículos longos, público alvo das empresas; totalizando 06 pessoas que ali trabalham prejudicadas. MM. juiz, trago algumas considerações, quais sejam: No local pude verificar que trata-se aparentemente de uma rua sem saída, onde o asfalto termina e na sequencia tem os blocos de concreto (recém colocados). De fato, as entradas das empresas não estão obstruídas e podem ser abertas, todavia, constatei que as empresas utilizavam-se do final da rua no terreno baldio que há ali para manobrarem/fazer a volta com caminhões grandes e esta é a queixa que ouvi do comerciante ali no local. Constatei que a rua atualmente não se conecta ao anel viário, o qual inclusive não possui rebaixamento de guia/meio fio, conforme fotos. No local verifiquei que possui alguns pequenos trilheiros que saem em diagonal nos terrenos baldios, sem seguir nenhum padrão, não configurando rua ou servidão de passagem, o que confirma a informação dos vizinhos, que disseram que ali não é rua. Consultando as imagens disponibilizadas no Google Maps, no ano de 2022, antes do anel viário ser asfaltado, de fato consta como passagem, também de terra. Já em setembro de 2024, com o asfalto finalizado, pude verificar que já não havia mais ligação entre anel viário e rua Maceió, inclusive ausência de rebaixo de guia/meio fio. Em abril de 2025 uma nova imagem foi feita pelo sistema, confirmando que ali não estava sendo utilizada como rua, inclusive com o mato bem alto e sem marcas de passagem, o que também verifiquei no dia da diligencia conforme fotos anexas. Diante de tudo isso, entendo que as empresas situadas no final da rua Maceió estavam utilizando a cabeceira da rua/terreno baldio apenas para manobras de veículos pesados, que facilitava a entrada em seus portões (foto com área demarcada anexa). Informo, ainda, que esta oficiala não possui os meios/aparelhos de medição para confrontar as divisas e medições, e determinar onde começa e termina a rua e os imóveis particulares. “O Autor argumenta que adquiriu do Requerido o imóvel, visando a uso e locação de barracões, fato que restou comprovado desde 2017, sem qualquer oposição dos Requeridos. O fumus boni juris se mostra presente pela existência de matrícula imobiliária em nome do Requerente, comprovação das construções. O periculum in mora também restou demonstrado pela inviabilidade da entrada e saída e de veículos longos do local, impedindo a atividade comercial do Autor, principalmente por se tratar de local que necessita tráfego de caminhões longos, havendo prejuízos para as empresas no local. Diz o art.497 do CPC.: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Por todo exposto defere-se liminarmente a tutela específica destinada a inibir a continuidade dos atos de interrupção de passagem, diante dos requisitos estarem demonstrados de forma sumária. Dessa forma, presentes os requisitos legais, DEFERE-SE o pedido de tutela específica, nos termos do art.497 do CPC para o fim de expedir mandado de ordem judicial com as seguintes determinações: 1 – DETERMINA-SE a imediata retirada dos blocos de concreto no local denominado prolongamento da Rua Maceió, bairro industrial, Lucas do Rio Verde, por parte da Requeridas V. DALSOQUIO & CIA LTDA, sob pena de multa e demais cominações que possa advir da desobediência da ordem judicial; 2 – DETERMINA-SE a recomposição do local no prazo de 5 dias, a contar da intimação da presente, permitindo o acesso, tráfego e manobra de veículos longos no local denominado prolongamento de Rua Maceió, Bairro Industrial, Lucas do Rio Verde, por parte das Requeridas V. DALSOQUIO & CIA LTDA, sob pena de multa e demais cominações que possa advir da desobediência da ordem judicial; 3 – DETERMINA-SE que seja oficiada a Guarda Municipal e Policia Militar para que acompanhem os Oficiais de Justiça e impeçam qualquer ato de descumprimento da ordem judicial; Deverão os Oficiais de Justiça no prazo de 5 dias, após a intimação comparecerem ao local e averiguarem se houve o efetivo cumprimento do item 1 e 2 da presente decisão.
”

A agravante sustenta que o imóvel objeto da controvérsia é de sua propriedade, devidamente registrado sob a matrícula nº 40190, e que não possui qualquer averbação de afetação ao uso público. Por outro lado, o agravado alega que a área corresponde ao prolongamento da Rua Macei, conforme previsto no Plano Diretor do município e em leis municipais.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que a matrícula nº 40190, de titularidade da agravante, não contém qualquer averbação que indique afetação ao uso público ou destinação como via urbana. Conforme o princípio da publicidade registral, consagrado na Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), os atos que impliquem modificação, oneração ou restrição do direito de propriedade devem necessariamente constar da matrícula do bem, sob pena de não produzirem efeitos perante terceiros.

O art. 167, I, item 4, da Lei de Registros Públicos estabelece que devem ser registrados "os atos de desapropriação amigável e as sentenças de desapropriação", enquanto o inciso II, item 5, do mesmo artigo prevê a averbação da "alteração do nome por casamento ou por desquite, ou, ainda, de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas". A ausência de qualquer registro ou averbação nesse sentido confere presunção de plena propriedade privada ao imóvel da agravante.

Por outro lado, o agravado apresentou documentos que indicam a existência de previsão legal para o prolongamento da Rua Macei. A Lei Municipal nº 2393, de 09 de fevereiro de 2015, autoriza o Poder Executivo a receber em doação e a afetar para a classe dos bens de uso comum do povo o imóvel denominado Lote 05C da Quadra 03, Industrial IV, para prolongamento da Rua Macei. Contudo, essa lei não faz referência específica à matrícula nº 40190, de propriedade da agravante.

Além disso, o documento da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, juntado pelo agravado, informa que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras não realizou obras no trecho indicado como possível prolongamento da Rua Belo Horizonte no Setor Industrial III, e que eventuais modificações na área foram realizadas por iniciativa de particulares, "ao arrepio da apreciação, análise ou aprovação formal" da Secretaria.

O auto de constatação elaborado pela Oficial de Justiça, mencionado na decisão agravada, registra que "a Rua Macei finaliza na qd 04, lote 05 e qd 03, lote 06A, após fechada com blocos de concreto", e que "não foi possível constatar se houve invasão de espaço público, uma vez que a rua termina em lote aparentemente privado, ou seja, rua sem saída". A Oficial ainda observou que "o local pude verificar que trata-se aparentemente de uma rua sem saída, onde o asfalto termina e na sequência tem os blocos de concreto recém colocados".

Essas constatações indicam que não há clareza quanto à natureza jurídica da área em litígio. Se por um lado existe previsão legal para o prolongamento da Rua Macei, por outro não há evidência de que tal prolongamento incida especificamente sobre o imóvel da agravante, devidamente registrado em seu nome sem qualquer restrição.

A situação se torna ainda mais complexa quando se considera que, conforme informado pela própria municipalidade, não houve intervenção oficial do Poder Público na área, e que as eventuais modificações foram supostamente realizadas por particulares sem aprovação formal.

Nesse contexto, a presunção de legitimidade do registro imobiliário deve prevalecer até que haja prova inequívoca em contrário, situação que deve se perfectibilizar quando da instrução do feito, pelo juízo de origem.

Como cediço, o direito de propriedade, garantido pelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal, somente pode ser restringido mediante devido processo legal, com justa e prévia indenização em caso de desapropriação, conforme prevê o art. 5º, XXIV, da Carta Magna.

Convem ressaltar, outrossim, que a existência de rede de drenagem pluvial no local, alegada pelo agravado, pode indicar algum tipo de uso público da área, mas não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade do registro imobiliário. Seria necessária uma prova técnica mais robusta, com perícia e levantamento topográfico, para determinar com precisão os limites da propriedade da agravante e sua eventual sobreposição com o prolongamento da via pública, situação que não se enquadra pertinentes nesta seara recursal.

Assim, não obstante o agravado alegue prejuízos econômicos decorrentes da impossibilidade de acesso de caminhões de grande porte aos seus barracões, tais danos são de natureza patrimonial e, portanto, reparáveis por meio de indenização em caso de procedência da ação principal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que danos meramente patrimoniais, por serem reparáveis, não configuram, em regra, o periculum in mora necessário para a concessão de tutela de urgência.

Por outro lado, a determinação de desobstrução da área, com a retirada dos blocos de concreto e a imposição de uso público sobre propriedade privada, pode gerar dano irreversível à agravante, caso ao final se reconheça que o imóvel não está afetado ao uso público. Trata-se de medida que, uma vez implementada, dificilmente poderá ser revertida, o que contraria a vedação expressa do art. 300, § 3º, do CPC: "A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUTORIZADORES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECONHECIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. -
Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela provisória faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Ausente dos autos a comprovação, de plano, dos requisitos necessários à concessão da medida liminar antecipatória pleiteada, prudente a manutenção da decisão agravada até a efetiva dilação probatória e a instauração do contraditório em primeira instância, notadamente quando manifesto é risco de irreversibilidade da medida, haja vista que de caráter exauriente
- Manutenção da decisão que se impõe. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11060202420248130000, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/08/2024) (destaquei)

Assim, em sede de cognição sumária e diante da incerteza acerca da destinação pública da área, a prudência judicial recomenda o restabelecimento do
status quo
até que, na instrução probatória, momento adequado para se definir com precisão a natureza jurídica da área discutida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, suspendendo os efeitos da decisão que determinou a retirada dos blocos de concreto, a recomposição da área e a liberação do alegado prolongamento da Rua Macei, até ulterior deliberação, mantendo-se a situação fática tal como se encontrava antes da ordem judicial impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025